Tribunal: TJMT
Processo: 1035935-92.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035935-92.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (APELADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO (APELANTE), ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO (APELANTE), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (APELADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ADICIONAL. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para garantir a espólios o acesso integral a processo administrativo de regularização fundiária que envolve imóveis de sua propriedade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que condicionou o acesso dos espólios ao processo administrativo à apresentação de procuração pública específica, mesmo após a comprovação da condição de inventariante por meio de escritura pública.

III. Razões de decidir:

3. O direito fundamental de acesso à informação, previsto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.527/2011, assegura a todos o direito de obter informações de seu interesse particular junto aos órgãos públicos, sendo a publicidade a regra e o sigilo a exceção.

4. A escritura pública de nomeação de inventariante é documento hábil para comprovar a legitimidade do representante do espólio para administrar o acervo hereditário e defender os interesses a ele relativos, nos termos do art. 1.991 do Código Civil.

5. A exigência de procuração pública específica, não prevista em lei, configura obstáculo indevido e desproporcional ao exercício do direito de informação e ao devido processo legal administrativo, caracterizando excesso de formalismo contrário aos princípios da razoabilidade e da eficiência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A exigência de procuração pública específica como condição para o acesso de espólio a processo administrativo de seu interesse, quando a representação pelo inventariante já está devidamente comprovada por escritura pública, configura excesso de formalismo e violação ao direito fundamental de acesso à informação.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXIII; Lei n. 12.527/2011, arts. 3º, I, e 5º; Lei n. 9.784/1999, art. 3º, II; CC, art. 1.991.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, mandado de segurança 1014429-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 5.3.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1035935-92.2023.8.11.0003, impetrado por
ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTÓRIO
e
ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTÓRIO
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e pelo
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO
, concedeu a ordem para suspender os atos de desapropriação até que seja franqueado aos impetrantes o acesso integral ao processo administrativo de regularização fundiária.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta que a exigência documental constituiu medida de cautela legítima, destinada a assegurar a regularidade da representação processual, não configurando, portanto, ato ilegal ou abusivo. Ademais, argumenta que a matéria demandaria dilação probatória, inadequada à via mandamental.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, denegar a segurança.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 317601397, manifestando-se pelo não provimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1035935-92.2023.8.11.0003, impetrado por
ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTÓRIO
e
ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTÓRIO
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
e pelo
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO DO MUNICÍPIO
, concedeu a ordem para suspender os atos de desapropriação até que seja franqueado aos impetrantes o acesso integral ao processo administrativo de regularização fundiária.

De início, cumpre esclarecer que os apelados comprovaram, documentalmente, tanto os requerimentos de acesso ao processo administrativo (Ids. 204908571, 204908572 e 204908573) quanto a negativa formal das autoridades apontadas como coatoras, materializada no Ofício n. 909/2023/AJA/SMHU (Id. 204908574), cuja resposta administrativa evidencia o fundamento da recusa: a insuficiência da escritura pública de declaração de herdeiros e nomeação de inventariante, exigindo-se procuração pública específica dos imóveis solicitados, com a devida indicação de lote e quadra.

A controvérsia, portanto, não reside na apuração de fatos controvertidos ou na necessidade de produção probatória complementar, mas exclusivamente na interpretação jurídica da legalidade da exigência imposta.

Com efeito, a controvérsia recursal circunscreve-se à análise da legalidade do ato administrativo que condicionou o acesso aos autos do processo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social à apresentação de instrumento público de mandato específico, em complemento à escritura pública de declaração de herdeiros e nomeação de inventariante já apresentada pelos espólios.

Trata-se, assim, de questão eminentemente de direito, plenamente cognoscível a partir dos documentos pré-constituídos, o que afasta a alegação de inadequação da via mandamental.

Esclarecida a questão relativa à existência de prova documental previamente constituída do direito líquido e certo, em tese violado, passo ao exame do mérito recursal.

O direito fundamental de acesso à informação, consagrado no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, estabelece que “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”.

Por sua vez, a Lei n. 12.527/2011, que regulamenta o art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, consagra a publicidade como regra e o sigilo como exceção (art. 3º, inciso I), impondo ao Poder Público o dever de assegurar o direito de acesso à informação mediante procedimentos objetivos e ágeis (art. 5º).

No âmbito do processo administrativo, a Lei n. 9.784/1999 — aplicável subsidiariamente aos entes municipais — assegura, em seu art. 3º, inciso II, ao administrado o direito de ter vista dos autos e obter cópias dos documentos neles contidos. Tal norma não condiciona o exercício desse direito a formalidades adicionais, exigindo apenas a demonstração de interesse legítimo na consulta.

In casu
, os imóveis objeto do procedimento de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, referente ao loteamento denominado “Jardim Rui Barbosa”, situado no município de Rondonópolis (MT), pertenciam aos espólios, tendo sido desapropriados no curso do processo administrativo (Id. 204908579), com o encerramento das matrículas originárias e a abertura de novas em nome do Município (Ids. 204908566 e seguintes).

É certo que a titularidade dominial dos bens confere ao proprietário interesse direto e imediato na fiscalização do procedimento expropriatório, sendo manifesto o interesse legítimo que autoriza o acesso aos autos.

Nesse contexto, a escritura pública de declaração de herdeiros e nomeação de inventariante, por sua natureza e efeitos jurídicos, configura documento hábil a comprovar a legitimidade do inventariante para representar o espólio em todos os atos de administração do acervo hereditário, inclusive para a defesa de direitos e interesses relativos aos bens inventariados, consoante dispõe o art. 1.991 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante.
”

Assim, a exigência de procuração pública específica adicional, nas circunstâncias do caso, carece de amparo em disposição legal expressa, configurando obstáculo desproporcional e indevido ao exercício do direito de defesa.

Sobre essa questão, a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiu:

“
A Constituição Federal garante a todos, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível.

A negativa de franquear ao interessado o acesso aos autos, não sendo devidamente fundamentada a necessidade de sigilo, implica em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.” (TJ-MT, mandado de segurança 1014429-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.3.2020).

Dessa forma, restou evidenciado que a exigência administrativa impugnada extrapolou os limites da cautela legítima, configurando excesso de formalismo incompatível com o direito fundamental de acesso à informação, com o devido processo administrativo e com os princípios da razoabilidade e da eficiência que regem a atuação da Administração Pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025